Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-55.2021.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000500-55.2021.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MACIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 340.242.201-87 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000500-55.2021.8.11.0091.

EMBARGANTE: MACIR PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTARDIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – ERRO MATERIAL NO LANÇAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACORDÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO – MÉRITO RECURSAL – REJEIÇÃO.

Verificado erro material no lançamento da fundamentação do acordão, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MACIR PEREIRA DE OLIVEIRA
contra o Acórdão de ID nº 134029655, exarado por esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração opostos por MACIR PEREIRA DE OLIVEIRA, e proferiu novo julgamento negando provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, uma vez que, não apreciou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos, pugnando, então, a reforma do acórdão impugnado.

Na certidão de ID n.º 127152654 constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe contradição no acórdão impugnado, e, por isso, postula seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, apenas para o fim de retificar o voto lançado nos autos, diante da falha na fundamentação do acórdão impugnado, todavia, rejeito a pretensão embargatória, senão vejamos:

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, porque deixou de analisar as provas colacionadas nos autos, e, por isso, postula seja reformado o “decisum” objurgado, sanando-se a irregularidade apontada.

Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID nº
12960668
, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1000500-55.2021.8.11.0091 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE - MT.

RECORRENTE: MACIR PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE A SER ADIMPLIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade nas cobranças, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude dos prejuízos causados pelas cobranças indevidas e mensagens de ameaças de protesto encaminhadas ao recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita do banco recorrido.

Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade das cobranças encaminhadas, isto em virtude da juntada nos autos das faturas correspondente ao empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, conforme prova da contratação e confirmação do recorrente, em que é possível identificar o adimplemento parcial por meio dos valores descontados em folha, inexistindo nos autos comprovação do saldo residual constante da fatura, motivo pelo qual, penso que o banco recorrido agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças questionadas, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator”

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Por outro lado, com relação aos demais pleitos da embargante, tenho que os presentes embargos declaratórios mostram apenas a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto.

Com efeito, não vislumbro mais nenhuma omissão e contradição no
“decisum”
fustigado.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para o fim de integrar o tópico ao julgado recorrido, quanto às razões da pretensão embargatória, porém, no mérito, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022